Tribunal: TJDFT
Processo: 0029175-19.2013.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS REJEITADOS.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
2. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
3. Para fins de prequestionamento, basta que haja juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal arguida, não sendo necessário que o órgão julgador se pronuncie, de forma expressa e exaustiva, sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador exponha os motivos do seu convencimento, o que foi devidamente atendido no caso.
4. Embargos de Declaração rejeitados.